Tribunal: CARF
Processo: 10835.003100/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10835.003100/2008-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.802 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ILDA TOMAZ DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em
que foram apuradas:
- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 350,00, por falta de
atendimento à intimação fiscal para apresentação de comprovação;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.920,00, por falta de
atendimento à intimação fiscal para apresentação de comprovação.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual, quanto às despesas
médicas, apresentou recibos do médico Sérgio Rudelli, totalizando R$ 20.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.003100/2008-94
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.003100/2008-94

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou a impugnação totalmente
improcedente. Do voto do acórdão 17-41.181 da 11a Turma da DRJ/SP2 (fl. 34 e segs.):
“Impugnação Parcial A impugnação é PARCIAL, pois não contesta a glosa de
despesas com instrução, no valor de R$ 350,00, e a glosa de dedução de despesas
médicas, relativa ao profissional Carlos Sanches Leite - CPF: 017.707.738-78, no
valor de R$ 920,00, tornando-se tal matéria incontroversa e o crédito tributário dela
resultante definitivo e exigível.
(...)
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o
contribuinte apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional,
documentos que comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até mesmo
documentos que comprovem os procedimentos médicos realizados.
No presente caso, somente a despesa médica relativa ao profissional Sergio
Rudelli corresponde a 42% dos rendimentos recebidos no ano-calendário de 2005,
ficando configurada a necessidade de comprovação do efetivo pagamento destas
despesas, conforme solicitado no Termo de Intimação, de fls. l9.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência total da
impugnação e por manter integralmente o crédito tributário lançado.

Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 43 e segs.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.003100/2008-94

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR) acostada à fl. 41
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
12/07/2010, uma segunda-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente/SP postado
no Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 43) tem-se que o mesmo foi entregue em
13/08/2010 (sexta-feira).
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 11/08/2010 (quarta-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.802 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.003100/2008-94

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital